Tribunal: STF
Processo: ARE 1504595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. GRATIFICAÇÃO DE JORNADA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 QUE VEDA A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO OU VINCULADAS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU DE CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE JORNADA QUE, NOS TERMOS DA LEI N. 5.298/1998, É DEVIDA APENAS ENQUANTO DURAR A APLICAÇÃO DE JORNADA. NATUREZA PROPTER LABOREM EVIDENCIADA. APOSENTADORIA QUE SE DEU APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS: RI N. 5024402-72.2022.8.24.0090, REL. MARCO AURELIO GHISI MACHADO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 04-07-2023 E RI N. 5013737- 65.2020.8.24.0090, REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 28-09-2022. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º, § 9º, e 23, § 8º, da EC 103/2019; e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pleito, reconhecendo "o direito da parte autora de incorporar a Gratificação de Jornada aos seus proventos de aposentadoria".



    Alega o recorrente que a incorporação deferida na sentença não é devida, defendendo que "conforme o disposto no artigo 39, §9°, da Emenda Constitucional 103/2019, fica vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo".



    Razão lhe assiste.



    Com efeito, após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, as vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão não se incorporam ao proventos de aposentadoria, nos exatos termos do disposto no art. 39, §9º da Constituição Federal: Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.



    Na espécie, a gratificação de jornada, nos termos da Lei n. 5.298/1998, é devida apenas para os servidores que optarem pela ampliação de suas jornadas de trabalho e enquanto perdurar a situação excepcional. Veja-se:



    Art. 2º Os servidores do Quadro Único do Pessoal Civil, pertencentes ao Grupo Operacional I, Nível Manual Operacional, poderão, por opção e no interesse da Administração, ter sua jornada de trabalho ampliada para 40 (quarenta) horas semanais, a serem cumpridas em 02 (dois) períodos diários. Parágrafo Único - Aos servidores que optarem pela jornada de trabalho referida neste artigo, será concedida gratificação instituída pela Lei 4049/93, a partir do deferimento da opção, sem prejuízos dos reajustes normais a serem concedidos a toda a categoria.



    A literalidade do dispositivo permite afirmar que a verba possui natureza transitória, especialmente porque vinculada a situação excepcional de ampliação do horário de trabalho. Destarte, possuindo caráter temporário, o servidor só faria jus à incorporação se alcançasse a inatividade antes de 13.11.2019, data limite fixada na referida Emenda, por meio de seu art. 13, segundo o qual "não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional".



    Não sendo este o caso dos autos, inviável o acolhimento do pleito de incorporação da verba.



    Analisando a questão da incorporação da verba à remuneração os servidores da ativa, assim se manifestou esta Turma Recursal:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPIAL DE FLORIANÓPOLIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE JORNADA AOS VENCIMENTOS. DEVIDA APENAS ENQUANTO DURAR A APLICAÇÃO DE JORNADA. LEI N. 5.298/1998. NATUREZA PROPTER LABOREM EVIDENCIADA. PRECEDENTES DAS TURMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5010223-07.2020.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Primeira Turma Recursal, j. 13-07-2023).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente